Tribunal: STF
Processo: SEC 6970
Classe: SEC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-10
Data de publicação: 2002-04-10

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA. DIVÓRCIO. DECISÃO PROLATADA
PELO TRIBUNAL GERAL DO CONDADO DE CUMBERLAND, CAROLINA DO NORTE
EEUU. HOUVE CONTESTAÇÃO PELA REQUERIDA. MATÉRIA IMPERTINENTE PARA O
CASO - ART. 221 DO RISTF -. REQUISITOS DO ART. 217 RISTF CUMPRIDAS.
SENTENÇA HOMOLOGADA.